Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI No 11.343/06. IMPERTINÊNCIA. PRÁTICA DA DIFUSÃO ILÍCITA DE DROGAS EVIDENCIADA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. CORRETA VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Na hipótese, refuta-se a alegação de nulidade das provas sob o fundamento de violação de domicílio, uma vez que os agentes públicos tinham fundadas razões de que poderia haver drogas na residência do réu, e adentraram ao local com a autorização da proprietária do imóvel.
2. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os depoimentos prestados pelos policiais que procederam à prisão do réu em flagrante constituem meio de prova idôneo em razão da presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício da função, não havendo justificativa para sua desconsideração na espécie, pois corroborados pelos demais elementos de prova carreados aos autos.
3. O conjunto probatório evidencia a prática da difusão ilícita de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Ainda que o réu se declare usuário de drogas, fato é que tinha em depósito enorme quantidade de maconha – quase 7 (sete) quilos -, não compatível com mero uso pessoal, motivo pelo qual não deve a conduta a ele atribuída ser desclassificada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
4. A valoração negativa da circunstância judicial especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, por meio da avaliação da quantidade da substância ou produto, autoriza o recrudescimento da pena-base.
5. No crime de tráfico ilícito de drogas, não configura confissão espontânea a alegação do réu de que consumiria as substâncias entorpecentes apreendidas. Súmula 630/STJ.
6. Tratando-se de crime de tráfico de drogas, fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, e analisados contra o réu as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da quantidade da droga, adequado o regime inicial fechado.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.